Tribunal: TJDFT
Processo: 0703595-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RICARDO ANDRADE SOUZA em face à decisão que saneou o processo e rejeitou exceção de incompetência. À guisa de comprovante de pagamento, o agravante anexou documento editado e incompleto, faltando o código de autenticação bancária que atesta a efetiva quitação, bem como constando referência a "agendamento" do título, razão porque foi intimado a regularizar na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Sobreveio manifestação em que juntou comprovante de pagamento de títulos, na forma simples (ID 32661498). É o relatório. Decido. Consoante disposição do art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). Embora o recorrente tenha sido intimado a regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, o fez na forma simples, irregularidade penalizada com a deserção. Reza o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Intimem-se. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403